Tribunal: TJMT
Processo: 1006278-42.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SORVETERIA OLIVIA LTDA - ME - CNPJ: 05.753.956/0001-88 (RECORRENTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL E DA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida SORVETERIA OLIVIA LTDA ME, postula indenização por danos materiais e morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, do dia 08/10/2019 a 09/10/2019.

2. Em que pese a responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, necessária se faz a comprovação do nexo de causalidade, além dos danos e eventuais prejuízos.

3. Oportuno registrar que a condição de consumidor como parte vulnerável na relação consumerista não o exime de produzir provas do dano e do nexo de causalidade.

4. Nesse sentido, entendo que poderia o consumidor provar, por exemplo, por meio de laudo técnico, que os freezers teriam sofrido eventual descarga elétrica ou qualquer outro dano, decorrente de oscilações no fornecimento de energia elétrica, além de provar a falha da prestação dos serviços por meio de produção de prova testemunhal.

5. Assim, comprovado o dano, e
ausente a demonstração pela recorrida do liame causal entre aquele e o defeito na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, não há como atribuir à recorrente a responsabilidade pelos danos alegados.

7. Sentença reformada para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida SORVETERIA OLIVIA LTDA ME, postula indenização por danos materiais e morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, do dia 08/10/2019 a 09/10/2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.331,10 (dezesseis mil e trezentos e trinta e um reais e dez centavos) e danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos formulados a inicial sejam julgados improcedentes ou reduzido o valor fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a parte Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020